Tribunal: TJDFT
Processo: 0719347-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719347-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMYRA GEBRIM NERES DE CARVALHO AGRAVADO: FELIPE NERES DE CARVALHO, LUNA ALCANTARA NERES DE CARVALHO, LEANDRO ALCANTARA NERES DE CARVALHO, LETICIA ALCANTARA NERES DE CARVALHO Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Samyra Gebrim Neres de Carvalho contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (proc. no 0017068-66.2015.8.07.0001), a qual rejeitou os embargos de declaração opostos pelo fato de a agravante não integrar a demanda. Do mesmo modo, deixou de apreciar o pedido de assistência litisconsorcial ao Espólio de Felipe, pois a questão já havia sido indeferida na decisão de ID no 41539750, datada de 10 de outubro de 2018 (ID no 17168610). Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO